Tribunal: TCU
Processo: 045.402/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2488/2020-TCU-Plenário , relatados pelo Ministro Raimundo Carreiro). 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, ao interessado e ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU.